Tribunal: TJPA
Processo: 0805139-64.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805139-64.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: FERNANDO COSTA BATALHA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE BELM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
– decisão monocrática que não conheceu da ação mandamental em razão da superveniência de sentença condenatória, constituindo novo título prisional que não foi impugnado na impetração – 1) MÁCULA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – INEXISTÊNCIA – Regimento Interno que autoriza o julgamento monocrático pelo relator quando a ação ou recurso restar prejudicado – 2) SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – novo título prisional – necessidade de impugnação específica -
A superveniência de sentença condenatória em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o
habeas corpus
impetrado contra a prisão antes do julgamento – precedentes das Cortes Superiores
– AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em defesa do paciente
FERNANDO COSTA BATALHA,
inconformada com a decisão monocrática proferida por esta Relatora que não conheceu o Habeas Corpus em razão de superveniente perda de objeto pela prolação de sentença condenatória, constituindo novo título prisional que não foi impugnado pelo impetrante (ID 9995537).

Em suas razões, o agravante reitera os argumentos apresentados por ocasião da impetração do
writ
, ressaltando que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, bem como relata a ocorrência de agressões ao réu por parte da força policial durante sua prisão em flagrante.

Argumenta que a decisão monocrática agravada retira do colegiado a apreciação da demanda, além de extrapolar a atuação da relatora, que teria apenas a função de instrutora do feito.

Aduz que, contrariamente ao entendimento esposado na decisão monocrática agravada, a sentença condenatória superveniente não constitui novo título prisional, pois manteria a custódia pelos mesmos fundamentos do decreto de prisão preventiva originário.

Ao final, requer a reconsideração da decisão recorrida e, subsidiariamente, o provimento do presente recurso, a fim de que o
habeas corpus
seja levado a julgamento perante a Egrégia Seção de Direito Penal.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso
.

De plano,
não há que se falar na alegada violação ao princípio da colegialidade
, tendo em vista que a
norma regimental autoriza ao relator o julgamento monocrático da ação ou recurso prejudicado
, conforme preceitua o art. 133, inciso X do Regimento Interno
[1]
, não havendo no
decisum

por mim proferido qualquer incursão no
meritum causae

do
writ

impetrado, limitando-se o julgado na aferição da modificação da situação fático processual ocorrida no curso da ação mandamental que inviabilizou o seu conhecimento.

Sobre a questão, colaciono o elucidativo julgado do Colendo STJ:

STJ
:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA
. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
. ART.932, III, CPC. ART. 34, XVIII, "A", E XX, DO RISTJ. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANÁLISE CONJUNTA PARA AMBOS OS DELITOS. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA IGUAL A 8 ANOS. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ART. 33, § 2º, B, § 3º, CÓDIGO PENAL). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O art. 932, III, do CPC, estabelece como incumbência do Relator ‘não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida’.
Na mesma linha, o RISTJ, no art. 34, inc. XVIII, "a" e XX, dispõe, respectivamente, que o relator pode decidir monocraticamente para "não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida", bem como "decidir o habeas corpus quando for manifestamente inadmissível, intempestivo, infundado ou improcedente, ou se conformar com súmula ou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal ou as confrontar".

II -
A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma

(...).

VI - No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC 485.393/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. em 21/03/2019) (grifo nosso)

Não obstante os argumentos do agravante, no mérito, afirmo que não assiste razão a sua insurgência, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. Senão vejamos:

Com efeito,
conforme reiterada e atual jurisprudência das Cortes Superiores
, com a
superveniência da sentença condenatória
, na qual o
Juiz de piso analisou novamente o cenário fático-processual
, ponderando sobre a necessidade da manutenção da custódia do réu, ficou esvaziado o objeto da impetração, haja vista que a constrição agora decorre de
um novo título judicial
.

Nesse sentido a jurisprudência do Pretório Excelso:

STF
: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FEMINICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PERDA DE OBJETO
. 1.
A sentença de pronúncia superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento
. Precedentes. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - HC: 208906 PB 0064461-57.2021.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 18/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/01/2022)

STF
: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PERDA DE OBJETO
. 1.
A superveniência de sentença condenatória em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento.
Precedentes. 2. Não mais se cogita de excesso de prazo da prisão ante o julgamento de mérito da ação penal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - HC: 170116 AL 0020748-03.2019.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 31/08/2020)

No mesmo sentido, posiciona-se o Tribunal da Cidadania:

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
SUPERVENIENTE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO. PERDA DO OBJETO.
PRECEDENTES. 1.
Sobrevindo decisão condenatória, o pedido em que se busca a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada ou a substituição por outras medidas cautelares está prejudicado, pois, consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença condenatória recorrível constitui novo título a justificar a custódia cautelar, devendo os seus fundamentos ser submetidos à análise do Tribunal de origem antes de serem aqui apreciados, vedada a supressão de instância
. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 158359 SP 2021/0401038-8, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

STJ:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. JULGAMENTO DO MANDAMUS QUE NÃO TERIA O CONDÃO DE ALTERAR O CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL EM QUE SE ENCONTRA O PACIENTE.

I - Consoante as informações minuciosamente prestadas às fls. 355-361, em 11/11/2021, o d. Juízo monocrático, em novo julgamento determinado pelo eg. Tribunal de origem, reconheceu a procedência da representação ministerial movida em desfavor do ora paciente, aplicando-lhe medidas de liberdade assistida, pelo prazo necessário à ressocialização, e de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 06 (seis) meses, por 04 (quatro) horas semanais (fl. 358).

II - In casu, portanto, eventual provimento jurisdicional favorável à il. Defesa proferido na presente via não teria o condão de alterar o cenário fático processual em que se encontra o ora paciente, porquanto a r. sentença que reconheceu o procedência da representação formulada pelo Parquet, em novo julgamento, permaneceria hígida.

III -
Destarte, tem-se que, com a superveniência do julgamento do mérito da representação, prejudicado está o writ anteriormente impetrado, uma vez que agora eventual pronunciamento judicial proferido na via eleita não teria o condão de alterar o cenário fático-processual no qual está inserido o ora paciente, o qual encontra fundamento em novo título judicial, contra o qual deverá insurgir-se a Defesa, caso assim entenda.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 692.147/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NOVO TÍTULO JUDICIAL LEGITIMADOR DA CONSTRIÇÃO. PERDA DO OBJETO
.
1.
Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso em habeas corpus, pois, com a prolação de sentença condenatória, na qual o Juiz de piso analisou novamente o cenário fático-processual, ponderando sobre a necessidade da manutenção da custódia do réu, ficou esvaziado o objeto da impetração, haja vista que a constrição agora decorre de um novo título judicial, não submetido, ainda, à análise do Tribunal a quo
. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 149651 SP 2021/0199298-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Nessa perspectiva, constata-se que decisão agravada se encontra em consonância com a melhor jurisprudência pátria no sentido de que
a superveniência da sentença condenatória constitui novo título judicial
, que deve ser alvo de impugnação específica pelo impetrante caso assim entenda, não tendo o Agravante apresentado fundamentos suficientes para reforma da decisão que julgou prejudicado o
writ.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao presente agravo regimental
, mantendo por seus próprios fundamentos a decisão agravada que julgou prejudicado o
habeas corpus
em razão da superveniência de novo título prisional
.

É como voto.

[1]
Art. 133.
Compete ao relator:

(...)

X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 04/10/2022